Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700815-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECY RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIRGILIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LECY RIBEIRO DE CARVALHO em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Família de Brasília, Dr. Wagner Junqueira Prado (ID 76710692), que julgou procedente o pedido formulado na inicial para decretar a curatela integral da ora apelante, por considerá-la absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil, nomeando sua filha CLÁUDIA MARIA RIBEIRO VIRGILIO DE CARVALHO como sua curadora. Em razão da sucumbência, o d. magistrado condenou a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a curatelada apelante alega que, sendo o caso dos autos inserido no rito de jurisdição voluntária, emerge indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em flagrante violação ao disposto no art. 88 do Código de Processo Civil (ID 76710703). A filha/curador apresentou petição nos autos informando o óbito de sua mãe/curatelada (ID 76710711). O d. Ministério Público, considerando a perda superveniente de interesse de agir da Curadoria Especial, bem como a ausência de prejuízos ao espólio e/ou sucessores da falecida, oficiou pelo não conhecimento do recurso de apelação (art. 932, III, do CPC), tendo em vista a perda superveniente do objeto. Aberto vista para se manifestar (ID 77027562) a Curadoria Especial pugnou pela “imediata suspensão processual até que se dê a regularização do polo passivo no processo” (ID 77159127), suscitando, para tanto, a perda da legitimidade daquela instituição em proceder a representação da parte após seu falecimento. No ID 77393198, o Parquet reiterou o não conhecimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos da previsão contida no artigo 932, inc. III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Considerando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ainda, o superveniente óbito da apelante, não há como depreender qualquer utilidade do provimento jurisdicional vindicado, a ensejar a perda superveniente do objeto e do próprio interesse recursal, já que a isenção quanto ao pagamento dos ônus da sucumbência sobreleva assegurada. Pela pertinência, colho precedentes deste egrégio TJDFT sobre a matéria, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023) (grifo nosso) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE. RECURSAL. PERDA. SUPERVENIENTE. FATORES. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. 1. O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois (2) fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso. 2. Há perda superveniente do interesse recursal sob o viés da utilidade quando o pedido não é apto a produzir situação mais vantajosa para o recorrente. 3. [...]. 5. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1820614, 07133094920228070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. LIQUIDAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de instrumento. Preliminar. Interesse recursal. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. A extinção superveniente do cumprimento de sentença dando por quitado o débito não implica, necessariamente, na ausência de interesse de o credor reclamar a diferença que reputa devida e cujo crédito não renunciou. 2 – (..)” (Acórdão 1810847, 07417592820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024) (grifo nosso) Ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Proceda ao descadastramento da Curadoria de Ausentes e baixem os autos à d. Vara de origem. P.I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator